Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703871-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EPIMAC COMERCIO DE COUROS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EPI'S LTDA - ME, FLAVIO DE SOUSA CHAVES, HORTENCIO GONDIM PANIAGO FILHO, KARITAS MENDES DA SILVA GONDIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na ação de execução no 0018352-91.2015.8.07.0007, movida em face de FLAVIO DE SOUSA CHAVES E OUTROS. O pronunciamento agravado acolheu a objeção de pré-executividade para excluir do polo passivo Flavio de Sousa Chaves, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios (ID103241443): “Flávio de Sousa Chaves opôs objeção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva, porque não teria firmado o instrumento de contrato que secunda a inicial (id. 27469027). O exequente, por sua vez, concorda com a exclusão da parte. Contudo, pleiteia que não seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não teria atuado com má-fé, o executado não teria suscitado a questão primeira oportunidade processual. É a breve síntese. Decido. A ilegitimidade passiva ad causam é de ordem pública, podendo ser agitada a qualquer tempo. Na hipótese, Flávio de Sousa Chaves não subscreveu o título executivo, a evidenciar que foi indevidamente postado na demanda pela instituição financeira. Ademais, o próprio exequente anuiu com sua exclusão do polo passivo, conforme petitório do id. 98125543. Todavia, não prospera a alegação de suposta inércia do executado para suscitar a matéria, pois nos embargos à execução (que foram extintos por intempestividade) ele o fez. E vale ressaltar que o exequente manifestou-se naqueles autos (id. 96575826), não sendo crível que não soubesse do vício. Quanto aos honorários, é inegável que o exequente deu causa à demanda, porquanto fez figurar no polo passivo aquele que não firmou o instrumento de contrato. E, mesmo ciente disso insistiu em prosseguir a execução em face de parte manifestamente ilegítima. Embora não seja regra a condenação em honorários advocatícios em sede de objeção de pré-executividade, aplica-se ao caso, por simetria, o entendimento pacificado no REsp 1.358.837 – SP, sob a égide de recursos repetitivos (DJe 29/03/2021), segundo qual: ‘Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.’ Posto isso, acolho a objeção de pré-executividade para excluir do polo passivo FLAVIO DE SOUSA CHAVES (CP 485, VI). Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (§ 2o do art. 84 do CPC). Todavia, ficam os horários reduzidos pela metade, na forma do § 4o do art. 90 do CPC, pois o exequente reconheceu a ilegitimidade passiva do impugnante. Eventual fase de cumprimento da sentença deverá se deflagrada em procedimento autônomo, distribuído por dependência, para evitar intercorrências nesta execução. À Secretaria para a devida baixa do executado ora excluído da lide. Façam-se as pesquisas de bens dos demais executados (Infoseg e Sisbajud), uma vez que as últimas datam de maio de 2020. Se infrutíferas, tornem os autos ao arquivo provisório (id. 31295217). Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. O juízo singular reiterou que “quem deu causa ao processo foi o próprio exequente, ao direcionar a execução, de forma indevida, contra quem nada lhe deve” (ID113142463). Em seu recurso, o agravante alega que, ao analisar o equívoco de ter incluído o nome do agravado Flávio de Sousa Chaves na petição inicial do processo originário, prontamente requereu a desistência da ação em face deste, de modo que, diante da sua concordância ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado, não pode ser condenado ao pagamento de honorários. Sustenta a aplicação analógica do art. 19, §1o, da Lei 10.522/2002, segundo o qual não haverá condenação em honorários quando o Procurador da Fazenda Nacional reconhecer a procedência do pedido em sede de embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade. Enfatiza que, embora a parte agravada tenha apresentado a exceção de pré-executividade, o agravante concordou ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente, cooperando com o processo nos termos do art. 6o, do Código de Processo Civil, de modo que sua condenação em honorários não pode prevalecer. Subsidiariamente, argumenta a necessidade de minoração dos honorários fixados. Com isto, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja afastada a condenação em honorários de sucumbência ou, caso mantida a condenação, para minorar os honorários sucumbenciais e fixá-los por equidade no valor máximo sugerido de R$2.000,00, nos termos do §8o, do art. 85, da Lei Processual (ID32544527). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (ID32544528). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Cinge-se a controvérsia em aferir se merece reforma o comando judicial que, ao acolher exceção de pré-executividade, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, não obstante tenha ele concordado com a ilegitimidade passiva alegada pelo executado. Em que pesem as razões recursais, não há plausibilidade jurídica do direito que assegure o efeito suspensivo postulado. Diante do acolhimento da exceção de pré-executividade, aplica-se o princípio da causalidade, devendo o exequente arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme preceitua o art. 85, §10, CPC. Ainda que o agravante tenha reconhecido a procedência da impugnação ofertada pelo executado, é nítido que deu causa à objeção, razão pela qual cabível sua condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado. 2. Tendo o exequente dado causa à apresentação da exceção de pré-executividade, deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, sobretudo em razão do acolhimento da tese defensiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (1a Turma Cível, 07432983420208070000, rela. Desa. Simone Lucindo, PJe 14/12/2020). “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO E O MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Se a decisão de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da inexistência de título líquido, decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade opostos pela parte executada, deve o exequente arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, consoante art. 85, §§ 2o e 10, do CPC.” (2a Turma Cível, 07143915120178070001, rela. Desa. Sandra Reves, PJe 26/02/2021). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator